Tribunal: TJMT
Processo: 0001410-97.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001410-97.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FLAVIO BALBINOT - CPF: 332.459.169-49 (APELADO), CARLOS OLIVEIRA SPADONI - CPF: 175.589.301-97 (ADVOGADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), ELIANE GONCALVES FACINNI LEMOS - CPF: 929.774.809-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO ADMINISTRATIVO REMETIDO POR MEIO DOS CORREIOS – DATA DA INTERPOSIÇÃO – CONSIDERADA A DA POSTAGEM NOS CORREIOS – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES – RETORNO DO PROCESSO À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA PARA PROSSEGUIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PROVIMENTO PARCIAL.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

Para aferição da tempestividade do recurso administrativo, remetido pelos Correios, deve ser considerada como data da interposição aquela em que fora feita a postagem.

Demonstrado que a postagem do recurso administrativo ocorreu dentro do prazo legal, deve ser declarada nula a decisão que não o conheceu e os atos subsequentes dela decorrentes, pois manifesta a ocorrência de cerceamento de defesa.

A reforma da sentença implica a redistribuição do ônus sucumbencial, especialmente, quando constatar que houve sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação à infração administrativa ambiental, constante do Auto de Infração n. 129.905/2011, e, consequentemente, declarou a inexigibilidade da multa proveniente do referido AI, bem como da CDA n. 2017223423, em vista do cerceamento de defesa, ocorrido no Processo Administrativo. Condenou o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), (id. 97572065, págs. 01/25).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para a Administração adotar as providências cabíveis.

Aduz que a norma ditada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, reproduzida no Decreto Estadual n. 1.986/2013, é clara, no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido à Administração para iniciar a apuração da prática da infração, que tem início na data da ocorrência do fato.

Enfatiza que o Auto de Infração, referente à infração ambiental, foi lavrado em 04/05/2011. Logo, não há falar em prescrição.

Afirma que não houve cerceamento de defesa, no processo administrativo, já que o recurso foi interposto intempestivamente, pois a data da postagem somente deve ser considerada para o envio da defesa administrativa e não para a interposição do recurso.

Pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e que, na hipótese de manutenção do cerceamento de defesa, sejam anulados somente os atos posteriores ao não conhecimento do recurso administrativo e que, na hipótese de manutenção da sentença, que o valor dos honorários advocatícios seja reduzido.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, postulou o seu desprovimento (id. 97572072, págs. 01/24).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso (id. 99663989, págs. 02/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação Declaratória, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que Flávio Balbinot propôs a Ação Declaratória, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, no dia 04/05/2011, foi lavrado o Auto de Infração n. 129.905/2011, em seu desfavor, sobre o fundamento de que realizou desmatamento de 120.3682 hectares de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, em sua propriedade rural.

Aduziu, na inicial, que foi aplicada a multa no valor de R$ 120.368,20 (cento e vinte mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte centavos).

Salientou que houve cerceamento de defesa, visto que, após a prolação da decisão, no processo administrativo, interpôs, via Correios, o Recurso Administrativo que não foi conhecido por ser considerado intempestivo.

Enfatizou que, nos termos do artigo 12, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, a apuração da tempestividade da defesa far-se-á com base na data da postagem e não do recebimento do recurso na sede administrativa.

Defendeu a ocorrência da prescrição intercorrente, visto que o feito ficou paralisado, pendente de julgamento por mais de 03 (três) anos.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, bem assim a ocorrência de cerceamento de defesa, no processo administrativo, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
DECLARAR
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 129.905,
de
04.05.2011
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 320.361/2011,
com fundamento no art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração, assim como da
CDA n. 2017223423
, considerando ainda o reconhecimento da ocorrência de cerceamento de defesa, o que resultou na prematura inscrição em dívida ativa.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$12.000,00 (doze mil reais), com fundamento no art. 85, §§2
o
e 8
o
, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da Prescrição da Pretensão Punitiva

Colhe-se do caderno processual que o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, por entender ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, já que decorrido o prazo de 05 (cinco) anos, entre
a data de notificação do Recorrido a respeito do Auto de Infração n. 129.905 (30/05/2011) e a data do despacho de homologação da Decisão Administrativa n. 2197/SUNOR/SEMA/2016 (29/11/2016).

Anoto que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

In casu
, os
elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de
2011
, foi lavrado o Auto de Infração n. 129.905, no dia
04/05/2011
(id. 97572058, pág. 09), e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 320.361/2011 ocorreu no dia
05/05/2011
(id. 97572058, pág. 08).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo, no dia seguinte à lavratura do Auto de Infração,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2016, entre a data da ocorrência da lesão ambiental e a instauração do procedimento para sua apuração, não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Do Cerceamento de Defesa no Processo Administrativo

O Apelante defende a inocorrência do cerceamento de defesa, no processo administrativo, já que o recurso interposto pelo Recorrido, de fato, é intempestivo, pois a apuração da tempestividade, com base na data da postagem nos Correios, diz respeito à defesa administrativa e não ao recurso administrativo.

O artigo 12, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, assim dispõe:

Art. 12. O autuado poderá no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da ciência da autuação, oferecer defesa contra o Auto de Infração ou, ainda, optar pelo pagamento da multa com os benefícios previstos em lei.

Parágrafo único.
Para fins de verificação da tempestividade, a defesa enviada por correios é considerada protocolada na data da postagem da correspondência.
(Negritei).

Já o artigo 47, deste mesmo Decreto, estabelece que, subsidiariamente, aplicam-se aos procedimentos, por ele regulados, as normas previstas na legislação processual,
in verbis
:

Art. 47. Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos regulamentados neste Decreto, as normas previstas na legislação
federal, inclusive as
processuais.
(Destaquei).

O Código de Processo Civil, no seu artigo 1.003, §4
o
, preceitua que, para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo Correio, será considerada como a data da interposição a da postagem. Veja-se:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...].

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.
(Negritei).

Analisando o Processo Administrativo n. 320.361/2011, observo que a Decisão Administrativa n. 2197/SUNOR/SEMA/2016, que homologou o AI n. 129.905/2011 e confirmou a penalidade aplicada, foi prolatada em 21/11/2016, (id. 97572059, págs. 12/13), sendo referendada pela autoridade administrativa em 29/11/2016 (id. 97572059, pág. 13).

O Recorrido foi intimado desta decisão, por meio da publicação no Diário Oficial n. 26944, de 20/01/2017, sexta-feira (id. 97572059, pág. 16), iniciando, portanto, o prazo de 20 (vinte) dias, para a interposição de recurso administrativo, em 23/01/2017 (segunda-feira), encerrando-se em
13/02/2017
(segunda-feira).

O Apelado, no dia
09/02/2017
, realizou a postagem, nos Correios, do Recurso Administrativo (id. 97572058, pág. 05) que foi recebido no órgão ambiental estadual em 20/02/2017 (id. 97572058, pág. 04).

Com efeito, se o Apelado fez a postagem do Recurso Administrativo no dia 09/02/2017, é certo que é tempestivo, porque, para efeitos de aferição do preenchimento do requisito da tempestividade, deve-se considerar a data da postagem nos Correios, conforme dispõem o artigo 12, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e artigo 1.003, §4
o
, do CPC.

Nessa quadra, em razão do não conhecimento do Recurso Administrativo, interposto pelo Apelado, no Processo Administrativo, ser equivocado, é certo que houve o cerceamento de defesa, o que implica a nulidade de todos os atos subsequentes, inclusive o de inscrição do débito, atinente à multa, em dívida ativa, devendo, portanto, ter prosseguimento na instância administrativa.

Dos Honorários Advocatícios

O Magistrado
a quo
, com fundamento no artigo 85, §§2
o
e 8
o
, do Código de Processo Civil, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Da análise da petição inicial, verifico que o Recorrido requereu o reconhecimento da prescrição, com o consequente cancelamento do Auto de Infração n. 129.905/2011, do crédito não tributário e da CDA, decorrente da multa aplicada, além do reconhecimento do cerceamento de defesa, no Processo Administrativo, visto que o Recurso foi interposto tempestivamente. Veja-se:

III. No mérito, requer seja confirmada a tutela de urgência, julgando-se procedente a presente ação para que seja declarada a prescrição intercorrente do procedimento administrativo, com o consequente cancelamento do auto de infração no 129905 e cancelamento das anotações nos sistemas pertinentes, bem como, cancelado em definitivo o crédito não tributário e a inscrição em dívida ativa.

IV. A título argumentativo, caso remotamente não seja reconhecida a prescrição intercorrente, que seja declarada a nulidade da declaração da coisa julgada administrativa para análise do recurso protocolado tempestivamente, e via de consequência, seja suspensa a exigibilidade do crédito até o julgamento final do procedimento administrativo; (id. 97572055, pág. 23).

Em vista do julgamento do presente Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, é imprescindível que haja a redistribuição do ônus da sucumbência, já que evidente a ocorrência da sucumbência recíproca (art. 86/CPC), pois somente o pedido constante do item IV foi julgado procedente.

Diante disso, ao Estado de Mato Grosso cabe o pagamento dos honorários advocatícios, em favor do Recorrido, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por tais considerações, o provimento, parcial, do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declarar a nulidade da decisão que não conheceu o Recurso Administrativo, manejado pelo Recorrido, no Processo Administrativo n. 320.361/2011 e dos atos subsequentes dela decorrentes, determinando o prosseguimento deste na instância administrativa, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021